Tribunal: TJSP
Processo: 2260004-24.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Não cabimento. Delito que foi praticado em concurso de pessoas, com restrição à liberdade de duas vítimas. Necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva, para a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Não cabimento. Delito que foi praticado em concurso de pessoas, com restrição à liberdade de duas vítimas. Necessária e adequada a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260004-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TEREZINHA
CORDEIRO DE AZEVEDO e Paciente CAIO CESAR AGUIAR VIEIRA SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2260004-24.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: TEREZINHA CORDEIRO DE AZEVEDO
Paciente: Caio Cesar Aguiar Vieira Santos
VOTO No 22.029
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos da custódia cautelar e de carência de fundamentação
idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do
paciente, expedindo-se alvará de soltura. Não cabimento. Delito
que foi praticado em concurso de pessoas, com restrição à
liberdade de duas vítimas. Necessária e adequada a manutenção da
prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CAIO CESAR AGUIAR VIEIRA SANTOS,
contra ato da MM.a Juíza, Dra. Juliana Guelfi, da 31a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta. Aduz ser o paciente primário, pai de um filho
de nove anos, possuidor de domicílio fixo e ocupação lícita,
argumentando, ainda, que não deve ele responder por um crime que
praticou em estado de parcial confusão, em virtude do álcool ingerido
na ocasião.
Postula, destarte, o deferimento de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
liminar, e a posterior confirmação desta, para que sejam suspensos
os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e seja
concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 22/27).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
30/32) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 35/39).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/18) que, em 23 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, II e V, c.c. o art. 29,
ambos do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 1/4 dos
autos originários) que, segundo apurado, na data dos fatos, por volta
das 8h30, a vítima Caio C. G. de L. e seu colega de trabalho
Josenilton G. de Sousa encontravam-se no interior de uma
caminhonete, de propriedade do primeiro ofendido, estacionada na
Av. Jacu Pêssego, defronte ao mercado Atacadão, nesta Capital,
onde aguardavam o momento de realizarem a entrega de gêneros
alimentícios refrigerados da empresa FRIMESA, quando foram
abordados por dois indivíduos a pé, Guilherme Santana Ferreira e o
ora paciente Caio Cesar, tendo o primeiro deles entrado na cabine do
caminhão e ordenado que seguissem para rumo ignorado, próximo a
Rua Inácio Monteiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ao chegarem ao local, os ofendidos foram
obrigados a descer do caminhão e ficaram com as liberdades
restringidas em um matagal, vigiados por um terceiro indivíduo não
identificado, por aproximadamente 30 minutos, enquanto Guilherme
passou a conduzir o caminhão, levando-o até um galpão abandonado,
onde um quarto comparsa, Murilo de Jesus Venâncio, passou a
descarregar a carga refrigerada.
Nesse
ínterim,
policiais
civis
receberam
denúncia relativa a uma carga roubada, que estava sendo
descarregada em um galpão abandonado existente na Av. Dr.
Guilherme de Abreu Sodré, altura do no 1618, na Cidade Tiradentes.
Ao chegarem ao local, constataram que quatro indivíduos
descarregavam mercadorias de um caminhão, embaladas em caixas
de gêneros alimentícios resfriados. Assim que um deles, que seria o
quinto envolvido, não identificado, notou a presença da viatura,
conseguiu fugir, sendo os outros três abordados e posteriormente
identificados como o ora paciente Caio Cesar e seus comparsas
Guilherme e Murilo.
Por determinação dos policiais, o paciente fez
contato telefônico, por meio da linha 11-978060929, com o comparsa
que vigiava as vítimas reféns, que acabou por abandonar o local,
viabilizando que os ofendidos conseguissem sair do cativeiro e
lograssem, em seguida, localizar uma viatura da Guarda Civil
Metropolitana. Ao informarem que haviam sido roubados, foram
encaminhados ao 59o Distrito Policial da Capital.
Diante dos fatos, o paciente, Guilherme e
Murilo foram conduzidos à delegacia de polícia e o caminhão e parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da carga subtraída foram apreendidos. Posteriormente, em solo
policial, os ofendidos reconheceram o paciente e Guilherme como
dois dos homens que visualizaram durante a subtração do veículo e
da mercadoria.
Na audiência de custódia realizada em 24 de
outubro de 2019 (fls. 53/57 dos autos de origem), a prisão em
flagrante dos três comparsas foi convertida em preventiva, decisão
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo a
magistrada plantonista pontuado a gravidade concreta do delito
cometido (roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça e
restrição à liberdade das vítimas), bem como o fato de inexistir, nos
autos, indicação precisa de atividade laboral remunerada exercida
pelos envolvidos, sendo presumível o retorno às vias delitivas.
A defesa do paciente postulou, em 28 de
outubro p.p., o relaxamento de sua prisão cautelar (fls. 82/87), pleito
reiterado em 10 de novembro (fls. 141/143), tendo a autoridade
impetrada, por ocasião do recebimento da denúncia (fls. 13/16 dos
presentes autos), indeferido o pleito, por permanecerem hígidos os
fundamentos que ensejaram o decreto da custódia preventiva,
acrescendo ser esta necessária à conveniência da instrução
processual, por permitir que as vítimas realizem, sem qualquer tipo de
coação, novo reconhecimento pessoal dos acusados.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se
que a denúncia foi recebida em 21 de novembro p.p., já tendo sido
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de
janeiro p.f., encontrando-se o feito no aguardo da citação, por
intermédio de carta precatória, do paciente e dos corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
33/34 e 41/42 dos autos originários), verifica-se que o paciente é
primário e possuidor de bons antecedentes, tendo sido beneficiado,
anteriormente,
por
transação
penal
realizada
no
processo
0000400-52.2007.8.26.0007,
tendo
a
sentença
homologatória
transitado em julgado, para as partes, em 27 de julho de 2007.
Diante do quadro evidenciado nos autos,
verifica-se pertinente a manutenção da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública, sendo incabível a sua substituição por
medidas cautelares diversas, sobretudo em razão da gravidade
concreta da infração imputada ao paciente, revelada pelo modus
operandi adotado, que denota sofisticação na organização da conduta
delitiva, consistente em crime de roubo praticado em concurso de
pessoas, mediante grave ameaça e restrição à liberdade dos
ofendidos.
Nesta esteira tem sido nosso entendimento:
Em suma, extrai-se da jurisprudência o
seguinte conjunto de causas viáveis para
autorizar a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública: a) a gravidade
concreta do crime; b) envolvimento com crime
organizado;
c)
reincidência
ou
maus
antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do
delito; e) repercussão efetiva em sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
7
gerando real clamor público. O ideal é a
associação de, pelo menos, dois desses
fatores.1
Há que se observar que a primariedade de um
suspeito, bem como eventuais registros de residência fixa e ocupação
lícita, não impedem a decretação de sua custódia preventiva quando
os requisitos para tal estiverem presentes, como no caso em tela.
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] A
presença
de
circunstâncias
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso
ordinário desprovido. (RHC 104.556/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019).
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 827.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260004-24.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Por
derradeiro,
verifica-se
não
restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Dessa
forma,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se de rigor a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator